Tribunal: TJSP
Processo: 1016553-04.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de afastamento da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a implantação de benefício previdenciário pelo INSS se reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida, admite a imposição de multa diária no caso de seu descumprimento. Necessidade, contudo, de redução do valor fixado pelo juízo de primeiro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de afastamento da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a implantação de benefício previdenciário pelo INSS se reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida, admite a imposição de multa diária no caso de seu descumprimento. Necessidade, contudo, de redução do valor fixado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que o escopo das astreintes não é o enriquecimento da parte credora, mas sim compelir o devedor a cumprir sua obrigação. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1016553-04.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado AROLDO
SALVINO DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM PARCIALMENTE os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15908
Apelação: 1016553-04.2017.8.26.0037/50000
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de Araraquara
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Aroldo Salvino da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de afastamento
da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
implantação de benefício previdenciário pelo INSS se
reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida,
admite a imposição de multa diária no caso de seu
descumprimento. Necessidade, contudo, de redução do
valor fixado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que o
escopo das astreintes não é o enriquecimento da parte
credora, mas sim compelir o devedor a cumprir sua
obrigação.
Embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
em face do V. Acórdão de fls. 246/252, que manteve a sentença que concedeu
auxílio-acidente ao segurado, inclusive quanto à antecipação dos efeitos da tutela
para implantação do benefício em 30 dias úteis, sob pena de multa diária de R$
1.000,00.
Em suas razões de recurso o embargante argumenta
não ser possível a aplicação de multa para a presente finalidade, por se tratar a
implantação de benefício previdenciário de uma obrigação de dar coisa certa, o que
não se coaduna com o previsto no art. 497 do Código de Processo Civil. Invoca a
Súmula no 500 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta, ainda, que o
adimplemento da obrigação não depende exclusivamente do devedor no caso em
tela, mas também de uma ação do segurado, que deve comparecer ao posto da
autarquia, munido dos documentos necessários para colocar o benefício em
manutenção.
Subsidiariamente, sustenta que a multa arbitrada, no
valor de R$ 1.000,00 ao dia, é excessiva e acarreta no enriquecimento ilícito do
beneficiário, violando o disposto nos arts. 884, 885 e 994 do Código Civil, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
ter seu valor reduzido para no máximo 1/30 do valor do benefício, conforme
entendimento jurisprudencial. Argumenta, por fim, que o julgador pode reduzir o
valor ou a periodicidade da multa, a ofício ou a requerimento da parte, sempre que
a condenação se tornar insuficiente ou excessiva, conforme disposto no art. 537, §
1o do CPC.
Recebido o recurso, determinou-se a intimação da
parte embargada, que deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se.
Relatados.
Comporta parcial acolhimento o recurso.
Há muito o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que a implantação de benefício previdenciário configura uma
obrigação de fazer, e não de dar, como alega o embargante.
Assim sendo, não há qualquer óbice à cominação de
multa diária - astreintes - quando o INSS, após ser devidamente intimado da
decisão que determina a implantação do benefício, mantém-se inerte.
Veja-se, a propósito, os seguintes arestos:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É possível a cominação de multa diária ao INSS por
descumprimento de obrigação de fazer.
2. A análise da desprorpocionalidade do valor resultante
das multas diárias fixadas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
VALOR EXCESSIVO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No
7/STJ.
1. É firme a jurisprudência desta Corte de ser cabível a
cominação de multa diária - astreintes - contra a Fazenda
Pública, na hipótese de descumprimento de obrigação de
fazer, como é o caso da obrigação de implantar benefício
previdenciário.
2. Aferir a adequação da multa diária é matéria que
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência sabidamente incompatível com a via estreita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
do recurso especial (enunciado no 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 7.873/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe
29/05/2012)
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA.
É possível a cominação de multa (astreintes) quando,
condenado a proceder à correta implantação de benefício
previdenciário, permanece inerte o INSS, ainda que
devidamente intimado para tanto.
Agravo desprovido.
(AgRg no REsp 316.368/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2001, DJ
04/03/2002, p. 288)
Por outro lado, há que se reconhecer razão à
embargante quando alega que o valor da multa cominado não pode ser excessivo,
pois seu objetivo não é o enriquecimento da parte credora, mas sim compelir o
devedor a cumprir sua obrigação.
Por isso, o valor da multa diária deve ser reduzido para
R$ 500,00, limitado seu valor total a R$ 10.000,00, conforme já se decidiu em casos
semelhantes.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado
a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/06/2016,
DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Isto
posto,
ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00, limitado seu valor
final a R$ 10.000,00.
Nuncio Theophilo Neto
Relator